Tribunal: TJDFT
Processo: 0701333-47.2018.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. TARIFA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (TUST) E TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD). RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 986/STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INAPLICABILIDADE.
1. Fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, a seguinte tese: “A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS”.
2. Hipótese em que as razões de decidir expostas na sentença recorrida (“declarar a inexistência de relação jurídica com o Distrito Federal, em relação ao ICMS cobrado na fatura de consumo emitida pela CEB” incidente sobre a TUST e TUSD e a condenação do “Distrito Federal à repetição simples dos valores quitados nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação e os que vencerem no curso do processo”) não se coadunam com o que definido pelo STJ no Tema 986, no sentido de que TUSD e TUST integram “para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS”, razão por que deve ser reformada para julgar improcedentes os pedidos do autor.
3. Como não houve liminar concedida em favor do autor, inaplicável a modulação prevista pelo Superior Tribunal de Justiça.
4. Remessa necessária admitida, recurso conhecido e providos.